Tribunal: TJSP
Processo: 0001413-96.2017.8.26.0537
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Criminal no 0001413-96.2017.8.26.0537/50000, da
Comarca São Bernardo do Campo, em que são embargantes
RENATA SOUSA DE FREITAS DA COSTA e ALISON BERTOLDO
DA COSTA, é embargado EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente sem voto),
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 37.288
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Embargos de Declaração no 0001413-96.2017.8.26.0537/50000, Comarca de
São Bernardo do Campo
Embargantes: Renata Sousa de Freitas da Costa e Alison Bertoldo da
Costa
Embargada: Colenda Quinta Câmara de Direito Criminal
Vistos, etc...
1. Depois que o v. acórdão de fls. 2.594/644,
julgando recursos de Apelação interpostos por Renata Sousa de Freitas da
Costa, Alison Bertoldo da Costa e pela Justiça Pública contra r. sentença da
Meritíssima Juíza de Direito da E. 5a Vara Criminal da Comarca de São
Bernardo do Campo [que condenara os epigrafados como incursos no artigo 32,
caput - esse por vinte e três vezes - e § 2o da Lei no 9.605/1998, no artigo 7o, inciso
IX, da Lei no 8.137/1990, e no artigo 347 do Código Penal, às penas detentiva de 14
(quatorze) anos e 7 (sete) meses, no regime semiaberto, e pecuniária de 503
(quinhentas e três) diárias de cálculo, “no valor unitário de um décimo do salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
mínimo nacional”, absolvendo-os outrossim da prática da conduta tipificada no artigo
331 do estatuto repressivo, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal (fls. 2.290/349 - declarada a fls. 2.362/4)], rejeitou as preliminares
e: i) deu parcial provimento aos apelos de Renata e Alison “a fim de absolvê-los
da acusação de terem incorrido no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal”; ii)
acolheu parcialmente o reclamo ministerial “para:- ii.1) exasperar as penas-base
definidas para os crimes ambientais; ii.2) condenar Alison como incurso no artigo 331
do Código Penal, restando as sanções a ele impostas totalizadas em 10 (dez) anos e
4 (quatro) meses de detenção, com multa de 966 (novecentas e sessenta e seis)
diárias, por ter incorrido no artigo 32, caput - esse por vinte e três vezes - e § 2o, da
Lei no 9.605/98, no artigo 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90, e no artigo 331, do estatuto
repressivo. As admoestações fixadas a Renata repousam em detentiva de 9 (nove)
anos e 4 (quatro) meses e monetária de 966 (novecentas e sessenta e seis) unidades
de cálculo, por incursa no artigo 32, caput - esse por vinte e três vezes - e § 2o, da Lei
no 9.605/98, e no artigo 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90”, opõem Renata e Alison,
tempestivamente (fls. 2.645 e 01 do apenso), os presentes Embargos de
Declaração (razões a fls. 01/12 do apenso).
2. Tal como n'uma segunda Apelação, busca-se
rediscutir (mormente com intuito de prequestionamento) os fundamentos da v.
decisão colegiada, especificamente no que diz respeito: a) à suscitada violação
de estabelecimento empresarial e obtenção de provas ilícitas; b) à alegada
ausência de laudos de exames periciais (relativamente aos delitos previstos
nas Leis nos 9.605/1998 e 8.137/1990); c) à “manutenção da condenação dos
embargantes quanto ao crime tipificado no art. 32, § 2o da Lei no 9.605/98”; d) à
dosimetria das penas (especificamente no tocante à infração de maus tratos de
animais). Entretanto, os temas apontados foram enfrentados a fls.
2.607/8,
2.628/30,
2.614/7
e
2.638/41,
respectivamente.
Se se decidiu bem ou mal, não comportaria esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
impasse enfrentamento no âmbito do presente recurso, que não tem caráter
infringente do julgado. Por isso, cumpridamente repelidas que foram todas as
alegações trazidas pelos réus, e buscando os embargantes, exclusivamente,
retificar a decisão colegiada com que não se conformam, claro que o recurso
representa via mal eleita para o alcance que se pretende conferir por aqui.
3. Nestas condições, pelo meu voto, rejeito os
presentes Embargos.
Geraldo Wohlers
Relator